Tribunal: TJSP
Processo: 2109017-34.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Dario Gayoso
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESPEITÁVEL DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PELO FATO DE NÃO ESTAR COMPROVADA A MORA.

INCONFORMISMO DO BANCO AUTOR AFASTADO. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO "MUDOU-SE", MAS O ENDEREÇO PARA O QUAL FOI ENCAMINHADO É DIFERENTE DO INSERTO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO VERIFICADA.

AGRAVO

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO INTERPOSTO CONTRA RESPEITÁVEL DECISÃO QUE INDEFERIU A LIMINAR PELO FATO DE NÃO ESTAR COMPROVADA A MORA.

INCONFORMISMO DO BANCO AUTOR AFASTADO. AVISO DE RECEBIMENTO COM INFORMAÇÃO "MUDOU-SE", MAS O ENDEREÇO PARA O QUAL FOI ENCAMINHADO É DIFERENTE DO INSERTO NO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CONSTITUIÇÃO DA MORA NÃO VERIFICADA.

AGRAVO DESPROVIDO.